Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-39.1997.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000336-39.1997.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (APELANTE), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (ADVOGADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (APELADO), Adenir Antonio Scarton (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), Monica Richart Scarton (APELADO), ADIR PELISAO - CPF: 086.134.190-20 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), Frieda Kruger Pelisao (APELADO), ALDA RICHART - CPF: 571.614.101-34 (APELADO), MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (APELADO), MARGARIDA BATISTELA (APELADO), CARLOS ALBERTO PELISAO - CPF: 567.991.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDA KRUGER PELISAO - CPF: 680.704.039-34 (APELADO), ADENIR ANTONIO SCARTON (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RICHART SCARTON (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RICHART - CPF: 571.614.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) PROPOSTO POR ADVOGADO DO EXEQUENTE. CONTRA OS INTERVENIENTES-GARANTIDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. GARANTIDORES QUE NÃO FORAM PARTES NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 779, V, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85 DO CPC). AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL DOS GARANTIDORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais extraídos de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ajuizada em 1997, em que o juízo a quo acolheu a impugnação dos ora apelados - intervenientes-garantidores, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito, ao fundamento de que a execução não fora proposta contra eles, os bens estavam estritamente vinculados ao débito da cédula e não houve resistência dos garantidores, tampouco condenação de honorários contra si. No dispositivo, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), condenando o exequente nas verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber se intervenientes-garantidores, que não integraram o polo passivo da execução como executados e não opuseram resistência processual, podem figurar como devedores no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais arbitrados no processo executivo, à luz do art. 779, V, e do art. 85 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

O art. 779, V, do CPC autoriza, em tese, a execução contra o garantidor real; entretanto, na espécie, a própria sentença de origem — cujos fundamentos se adotam — assentou que a execução não foi proposta em face dos intervenientes, que apenas foram indicados como “executados” no cumprimento dos honorários, e que seus bens hipotecados se vinculavam exclusivamente ao débito principal da cédula, não havendo resistência deles na marcha executiva.

A sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade (art. 85 do CPC): no processo executivo, considera-se vencido quem resiste ou não adimpla voluntariamente; no caso, quem deu causa à execução foram os devedores principais Antônio Richart e Adenir Antônio Scarton, inexistindo condenação de honorários contra os garantidores.

Mantém-se, pois, a extinção por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC) do cumprimento de sentença manejado exclusivamente contra os intervenientes-garantes, com condenação do exequente nas verbas de sucumbência, como decidido na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interveniente-garante/hipotecante não responde por honorários sucumbenciais fixados no processo executivo quando não integrou o polo passivo como executado e não opôs resistência, pois sua responsabilidade limita-se ao bem dado em garantia e aos limites do pedido executivo (CPC, arts. 85 e 779, V). 2. Ausente condenação expressa e resistência processual, prevalece o princípio da causalidade, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput e § 2º (honorários sucumbenciais); 779, V (execução contra garantidor real); 485, VI (extinção sem resolução do mérito – ilegitimidade passiva); 924, II (extinção da execução por satisfação).

Jurisprudência relevante citada nos autos: STJ, AgInt no AREsp 2.439.516/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2024 (mencionado nas razões recursais acerca da legitimidade do garantidor real); e precedente sobre a necessidade de o garantidor hipotecário figurar no polo passivo para constrição do bem (Resp 1.914.274, voto Min. Marco Aurélio Bellizze), ambos invocados nas razões do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cláudio Vitalino contra a r.sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, proveniente da Execução de Título Extrajudicial n. 0000336-39.1997, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 89/00220-2, ajuizada originariamente em 1997 pelo Banco do Brasil S.A., na qual, após a extinção do feito principal por adjudicação e a posterior definição da verba honorária sucumbencial (98% ao ora apelante e 2% ao advogado superveniente), o apelante promoveu cumprimento de sentença de honorários contra Adir Pelisão, Frieda Krüger Pelisão, Miguel Batistella e Margarida Batistela, intervenientes-garantidores.

A sentença recorrida rejeitou o pedido de reabertura de prazo para o exequente e, no mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade passiva dos intervenientes-garantidores para responder pelos honorários sucumbenciais fixados no processo executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e condenando o exequente em custas remanescentes e honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos patronos dos executados.

Extrai-se do
decisum,
que a execução originária não foi proposta contra os intervenientes-garantidores (real) e que os bens por eles dados em garantia vinculavam-se estritamente ao débito da cédula, não havendo resistência deles na execução. Consta, ainda, da fundamentação, que a verba honorária sucumbencial segue o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa e resistiu à constrição (devedores principais Antônio Richart e Adenir Antônio Scarton). Diante disso, o Magistrado de origem acolheu a impugnação, reconheceu a ilegitimidade passiva de Adir Pelisão, Frieda Krüger Pelisão, Miguel Batistella e Margarida Batistela e extinguiu-se o feito com fundamento no art. 485, VI, CPC, com condenação do exequente nas verbas de sucumbência.

Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões (id. 307810454), o apelante sustenta, em síntese, que os intervenientes-garantes integram o polo passivo da execução, por força da autonomia da garantia real e da possibilidade, inclusive reconhecida pela jurisprudência, de execução direta do garantidor (menção ao art. 779, V, do CPC e a julgados de STJ e Tribunais locais).

Segue sustentando, que tendo permanecido os garantidores na relação processual, citados para remir os bens ou oferecer embargos, bem como sofrido penhora de seus bens, respondem também por honorários sucumbenciais arbitrados no processo.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou a evolução legislativa (CPC/2015) e a orientação de que o interveniente garante pode figurar no polo passivo e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para reconhecer a legitimidade dos apelados e prosseguir com a execução de seus honorários.

Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo, em preliminar, o não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica e, no mérito, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que jamais figuraram como executados na ação de 1997, tendo sido apenas intervenientes-garantidores, bem como, não houve resistência deles à execução, tampouco condenação expressa de honorários contra si. Aduzem que os honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, recaem sobre os devedores que deram causa à execução e resistiram ao cumprimento. Ao final, pugnam pela manutenção integral do
decisum
, com condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por
Claudio Vitalino
em desfavor de
Adir Pelisão; Frieda Krüger Pelisão; Miguel Batistella e Margarida Batistela
, objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais
.

Realizada a intimação pessoal dos demandados para realizarem o pagamento (id. 153020149) sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença pelos Executados mencionados, alegando a) ausência de demonstrativo discriminado do crédito; b) ilegitimidade passiva em razão da qualidade de intervenientes garantidores (real); e c) excesso de execução (id. 155317134).

Intimado via DJEN (id. 166887069), o Exequente somente se manifestou após o transcurso do prazo (15 dias), pugnando pelo seu restabelecimento, justificando que não recebeu o e-mail para tomar conhecimento da intimação (id. 169874492).

Foi apresentada Impugnação pelos executados no id. 169982482.

O Exequente manifestou aceca da impugnação ao cumprimento de sentença, indicando que os executados, em que pese na natureza de intervenientes garantidores, possuíam porcentagens remanescentes sobre os imóveis dados em garantia da cédula inicialmente executada (id. 182115745).

Diante disso, o d. magistrado
a quo
proferiu sentença, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Executados Adir Pelisão, Frieda Kruger Pelisão, Miguel Batistella e Margarida Batistela e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Ao final, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo patrono dos executados (art. 85, §2º do CPC).

Inconformado, o apelante
sustenta, em síntese, que os intervenientes-garantidores integram o polo passivo da execução, por força da autonomia da garantia real e da possibilidade, inclusive reconhecida pela jurisprudência, de execução direta do garantidor (menção ao art. 779, V, do CPC e a julgados de STJ e Tribunais locais).

Segue sustentando, que tendo permanecido os garantidores na relação processual, citados para remir os bens ou oferecer embargos, bem como sofrido penhora de seus bens, respondem também por honorários sucumbenciais arbitrados no processo.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou a evolução legislativa (CPC/2015) e a orientação de que o interveniente garante pode figurar no polo passivo e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para reconhecer a legitimidade dos apelados e prosseguir com a execução de seus honorários.

Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo, em preliminar, o não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica e, no mérito, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que jamais figuraram como executados na ação de 1997, tendo sido apenas intervenientes-garantidores, bem como, não houve resistência deles à execução, tampouco condenação expressa de honorários contra si. Aduzem que os honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, recaem sobre os devedores que deram causa à execução e resistiram ao cumprimento. Ao final, pugnam pela manutenção integral do
decisum
, com condenação do apelante em honorários recursais.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelos apelados, em contrarrazões.

Em que pesem os apelados suscitem o não conhecimento
do apelo por ausência de impugnação específica
(violação ao princípio da dialeticidade), verifico que, ainda que de maneira genérica, houve impugnação mínima específica ao fundamento central da sentença, que refere-se a legitimidade passiva dos intervenientes-garantidores para responder pelos honorários sucumbenciais fixados na execução. Dito isso,
rejeito a preliminar
suscitada.

A controvérsia devolvida cinge-se a saber se os intervenientes-garantidores - que não figuraram como executados na petição inicial da execução, tampouco opuseram resistência a seus atos e cuja garantia se vinculou ao débito principal, podem ser instados, em cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados no processo executivo, para satisfazer a verba honorária devida ao patrono do exequente, com base na premissa de que integrariam o polo passivo executivo por força da autonomia da garantia real.

Em detida analise, os autos revelam, com clareza, a trajetória do feito executivo: execução de cédula rural distribuída em 1997; citação de devedores e intervenientes-garantidores; penhora de bens hipotecados; improcedência de embargos do devedor (2004); cessão do crédito ao Sr. Carlos Alberto Pelisão (2013); deferimento de adjudicação em favor do cessionário; e, na sequência, fixação da base de cálculo e do rateio dos honorários sucumbenciais da execução (10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 98% ao apelante e 2% ao advogado superveniente).

Encerrado o feito executivo principal com a expedição da carta de adjudicação e extinção (art. 924, II, CPC), o apelante manejou cumprimento de sentença de honorários, exclusivamente, contra os intervenientes-garantidores.

O juízo de origem, em sentença, assentou que a execução
“não foi proposta contra os intervenientes, sendo apenas indicados como executados nesse momento”;
bem como que a garantia real vincula-se estritamente ao débito principal da cédula. Ressalta na fundamentação, a ausência de resistência, por parte deles, na marcha executiva e inexistência de condenação expressa de honorários contra os “ora executados”. Por fim, acolheu a impugnação e reconheceu a ilegitimidade passiva em razão da qualidade de intervenientes garantidores (real), nos termos do art. 485, VI, CPC.

Em que pesem às ilações do apelante, compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão.

É cediço que o art. 779, V, do CPC, autoriza a execução contra o garantidor real (“interveniente hipotecário”), permitindo, em tese, a formação do polo passivo executivo diretamente contra aquele que ofertou o bem em hipoteca. Todavia, esse permissivo não dispensa a necessária conformação processual desde o início da execução ou, ao menos, a formulação de pedido executivo que veicule pretensão condenatória/expropriatória em face do garantidor, de modo a constituí-lo, efetivamente, em devedor/executado no feito.

No caso em análise, a própria sentença enfatiza que a execução
não
foi proposta contra os intervenientes, os quais não resistiram a ato algum, limitando-se a suportar a constrição real própria da garantia, vinculada ao débito da cédula, e não a acréscimos decorrentes de sucumbência entre partes que litigaram na execução.

A verba honorária sucumbencial na execução é, por construção legal (art. 85 do CPC) e pela diretriz do princípio da causalidade, encargo da parte vencida ou daquela que deu causa à instauração e ao prosseguimento do processo executório. A sentença foi explícita ao registrar que quem deu causa à execução foram os devedores principais

Antônio Richart e Adenir Antônio Scarton, não havendo notícia de resistência dos intervenientes, que, repita-se, nem sequer integraram o polo passivo como executados. Além disso, o
decisum
realçou inexistir condenação expressa de honorários contra os garantidores.

Diante disso, o argumento do apelante, segundo o qual, a autonomia da garantia real transformaria, automaticamente, o interventor garantidor em devedor de todos os consectários (inclusive honorários sucumbenciais do feito), independentemente de ter sido parte executada ou de ter resistido, não se coaduna com o regime da sucumbência.

A autonomia da garantia permite que o garantidor possa ser executado como devedor, desde que demandado nessa qualidade; porém, não autoriza, retroativamente, que um terceiro que não foi parte vencida nem executado responda por honorários fixados em disputa travada entre exequente e devedores principais.

Ademais, a responsabilidade do garantidor real, na linha do que os próprios apelados lembram nas contrarrazões, limita-se ao valor do bem dado em garantia, e não se converte, sem a devida constituição processual, em responsabilidade pessoal por sucumbência.

Ressalta-se, por oportuno, que o próprio histórico processual evidencia que o cumprimento de sentença dos honorários foi direcionado apenas aos intervenientes-garantidores, sem prévia constituição deles como devedores/executados na execução originária, sobrevindo impugnação acolhida, com extinção do feito por ilegitimidade passiva, solução que, a meu ver, prestigia a coerência sistêmica entre a natureza da garantia real e o regime da sucumbência.

Diante do exposto, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, devendo ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários recursais em favor dos patronos dos apelados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em 12%, nos termos fixados na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025